Tribunal: TJMT
Processo: 1015836-08.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015836-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA GONCALVES - CPF: 038.854.241-18 (AGRAVANTE), 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA-MT (AGRAVADO), SEBASTIAO DONIZETE GONCALVES - CPF: 415.418.551-91 (AGRAVADO), ESPOLIO DE MANOEL GONÇALVES - CPF: 085.992.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MARIA CANDIDA GONCALVES - CPF: 622.503.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PRETERIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de inventário extrajudicial, determinando a averbação da lide na matrícula do imóvel e sua indisponibilidade, mas indeferindo a suspensão imediata da eficácia da escritura pública e dos atos dela decorrentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de preterição de herdeiro necessário em inventário extrajudicial, acompanhada de indícios de irregularidade notarial, é suficiente para afastar, em cognição sumária, a presunção de legalidade do ato notarial e justificar a suspensão imediata de seus efeitos; e (ii) saber se as medidas cautelares já deferidas - averbação da lide e indisponibilidade do bem - são suficientes para resguardar o resultado útil do processo, dispensando tutela de urgência de maior amplitude.

III. Razões de decidir

3. Os atos notariais gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cuja desconstituição exige cognição exauriente e contraditório adequado, elementos ainda ausentes no estágio inicial da demanda.

4. A suspensão imediata da eficácia da escritura pública equivaleria à antecipação do próprio mérito da ação principal, sendo medida incompatível com a cognição sumária característica da tutela de urgência, especialmente diante de controvérsia fática substancial — evidenciada pela existência de procuração pública outorgada pelo agravante ao agravado com poderes amplos para atos de inventário e disposição patrimonial.

5. A averbação da ação na matrícula do imóvel e a decretação de sua indisponibilidade atendem satisfatoriamente ao requisito do perigo de dano, impedindo alienação a terceiros e preservando a efetividade da tutela jurisdicional definitiva.

6. A prolongada inércia do agravante, que questionou atos praticados em 2015 apenas anos depois, fragiliza a alegação de urgência contemporânea apta a justificar medida de maior gravidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A presunção relativa de legalidade dos atos notariais somente pode ser afastada mediante cognição exauriente, sendo insuficiente, para tanto, a cognição sumária própria da tutela de urgência. 2. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a decretação de sua indisponibilidade constituem medidas adequadas e suficientes para preservar o resultado útil do processo, dispensando a suspensão imediata da eficácia da escritura pública de inventário extrajudicial.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 166, 167 e 1.845; CPC, arts. 300 e 610.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10197557320248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EVANDRO FERREIRA GONCALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína, na
Ação Declaratória de Nulidade de Partilha, Inventário Extrajudicial, Escritura Pública de Imóvel com Cancelamento de Registro Público c/c Petição de Herança, Perda de Direito Sucessório, Reparação de Danos e Tutela de Urgência n. 1004469-43.2025.8.11.0025
ajuizada em face de
SEBASTIAO DONIZETE GONCALVES
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel objeto da lide, a fim de dar publicidade à litigiosidade do bem, bem como determinar a indisponibilidade do imóvel, ficando vedada a prática de novos atos de alienação, oneração ou transferência até ulterior deliberação do juízo de origem.

Restou indeferido, por ora, o pedido de suspensão da eficácia da escritura pública de inventário extrajudicial de transferência do imóvel, por se tratar de providência de maior amplitude, cuja análise demanda dilação probatória e formação do contraditório.

O agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória agravada, embora tenha reconhecido a presença dos requisitos da tutela de urgência, deferiu apenas parcialmente a medida, ao deixar de suspender a eficácia da escritura pública de inventário extrajudicial e do respectivo registro, permitindo a continuidade dos efeitos de ato que reputa absolutamente nulo. Sustenta que ajuizou ação declaratória de nulidade após constatar que o agravado promoveu, de forma unilateral e fraudulenta, inventário extrajudicial, omitindo deliberadamente sua condição de herdeiro necessário, o que resultou na transferência integral do único imóvel do espólio para o nome do recorrido.

Afirma que há robustos indícios de fraude, destacando, entre outros pontos, a omissão de herdeiros necessários, a lavratura da escritura em serventia distante e sob suspeita de irregularidades, bem como a inexistência de documentação do procedimento no próprio cartório, o que, segundo argumenta, afasta a presunção de veracidade do ato notarial. Defende que tais circunstâncias configuram nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos arts. 166 e 167 do Código Civil, além de violação à boa-fé objetiva, razão pela qual a probabilidade do direito é manifesta e suficiente para justificar a concessão integral da tutela de urgência.

Sustenta, ainda, a presença de perigo de dano irreparável, argumentando que a mera indisponibilidade do bem é medida insuficiente, pois mantém o agravado na posse exclusiva do imóvel e na percepção integral de seus frutos, gerando prejuízo contínuo ao agravante, inclusive a título de lucros cessantes. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender imediatamente a eficácia da escritura pública e dos atos dela decorrentes, bem como o provimento definitivo do agravo para reformar a decisão recorrida.

Restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso (id. 360478397).

O agravado alega, em síntese, que o recurso não merece acolhimento, pois a decisão agravada foi prudente, proporcional e adequada ao estágio inicial da controvérsia, ao deferir apenas a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a indisponibilidade do bem, mas indeferir, por ora, a suspensão da eficácia da escritura pública de inventário extrajudicial e dos atos dela decorrentes. Sustenta que não há probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da tutela recursal, uma vez que a tese do agravante, fundada em suposta preterição absoluta no inventário, é enfraquecida pela existência de procuração pública por ele outorgada ao agravado, com poderes amplos relacionados ao inventário, regularização patrimonial, cessão, transferência, anuência e renúncia.

Afirma, ainda, que o imóvel já teria sido anteriormente negociado com terceiro adquirente, sendo o inventário apenas instrumento de regularização formal da titularidade, e que o agravado, não sendo profissional do Direito, teria agido amparado por advogado constituído e por orientação notarial, o que afastaria, em juízo sumário, a configuração de fraude manifesta. Argumenta também que há controvérsia fática substancial e necessidade de instrução probatória, razão pela qual a suspensão imediata dos efeitos da escritura pública seria medida demasiadamente gravosa e prematura.

Por fim, o agravado sustenta a ausência de urgência contemporânea, pois os atos impugnados remontam a 2015 e apenas foram questionados muitos anos depois, circunstância que enfraqueceria a alegação de perigo iminente. Acrescenta que o risco apontado já foi neutralizado pelas medidas cautelares deferidas na origem - averbação da lide e indisponibilidade do bem -, de modo que a tutela adicional pretendida equivaleria à antecipação do resultado final da ação principal. Requer, ao final, o recebimento das contrarrazões e o desprovimento do agravo de instrumento.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 374877889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO FERREIRA GONCALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel objeto da lide, a fim de dar publicidade à litigiosidade do bem, bem como determinar a indisponibilidade do imóvel, ficando vedada a prática de novos atos de alienação, oneração ou transferência até ulterior deliberação do juízo de origem.

Restou indeferido, por ora, o pedido de suspensão da eficácia da escritura pública de inventário extrajudicial de transferência do imóvel, por se tratar de providência de maior amplitude, cuja análise demanda dilação probatória e formação do contraditório.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de suspensão imediata da eficácia de escritura pública de inventário extrajudicial, sob alegação de nulidade por preterição de herdeiro necessário.

O agravante sustenta que foi deliberadamente omitido do inventário extrajudicial realizado pelo agravado, configurando fraude e nulidade absoluta do ato, razão pela qual postula a suspensão integral da eficácia da escritura pública e dos atos dela decorrentes. Argumenta que a mera indisponibilidade do bem seria insuficiente para resguardar seus direitos, pois permitiria ao agravado continuar na posse exclusiva e percepção dos frutos do imóvel.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

A decisão agravada foi proferida com acurada análise dos elementos fático-jurídicos apresentados, reconhecendo expressamente a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano - mas optando por solução equilibrada e proporcional ao estágio processual em que se encontra a demanda. O magistrado de origem, com prudência e técnica, deferiu parcialmente a medida antecipatória, determinando a averbação da ação na matrícula do imóvel e sua indisponibilidade, providências que se mostram suficientes e adequadas para preservar o resultado útil do processo.

A suspensão imediata da eficácia da escritura pública de inventário extrajudicial constitui medida de extrema gravidade que, em última análise, anteciparia substancialmente os efeitos do próprio mérito da ação principal.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento:
A antecipação de tutela não pode se confundir com a decisão de mérito, sob pena de irreversibilidade e preclusão da matéria.
A extensão do pagamento dos vencimentos pretéritos depende de cognição exauriente e deve ser decidida no mérito da ação principal. (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197557320248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024 - destaquei)

Os atos notariais gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, sendo certo que sua desconstituição demanda cognição exauriente e formação adequada do contraditório, elementos ainda não presentes nos autos.

Embora o agravante apresente argumentos que, em tese, poderiam indicar irregularidades no procedimento sucessório extrajudicial - como a alegada preterição de herdeiros necessários, a distância geográfica da serventia notarial e a ausência de arquivo documental no cartório - tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para afastar, de plano e em sede de cognição sumária, a presunção de regularidade que reveste o ato notarial.

Ademais, conforme demonstrado nas contrarrazões, há elementos que fragilizam a narrativa de surpresa absoluta alegada pelo agravante, notadamente a existência de procuração pública por ele outorgada ao agravado com poderes amplos para atos relacionados ao inventário, regularização patrimonial, cessão, transferência, anuência e até renúncia. Tal documento evidencia controvérsia fática substancial que reclama instrução probatória adequada, não sendo apropriada a concessão de medida que esgote, desde logo, os efeitos do ato jurídico impugnado.

A certidão negativa de arquivo documental, embora constitua elemento digno de atenção, não conduz necessariamente à conclusão de fraude, podendo decorrer de outras circunstâncias que somente poderão ser adequadamente esclarecidas no curso da instrução processual. A alegação de que o cartório teria sido objeto de intervenções por irregularidades, por sua vez, não se confunde com a presunção de invalidade dos atos ali praticados, especialmente quando realizados sob orientação de advogado constituído.

No que concerne ao perigo de dano, a medida deferida pelo juízo de origem - consistente na averbação da ação e na indisponibilidade do imóvel - atende satisfatoriamente ao objetivo de preservar o bem litigioso e evitar eventual alienação a terceiros de boa-fé, resguardando a efetividade da tutela jurisdicional. A indisponibilidade do bem impede qualquer ato de disposição que possa comprometer o resultado útil do processo, sendo medida suficiente para coibir o alegado risco de dilapidação patrimonial.

Quanto ao argumento de que a manutenção da eficácia da escritura permitiria ao agravado continuar percebendo os frutos do imóvel, causando prejuízo ao agravante, tal questão poderá ser adequadamente resolvida no mérito da ação principal, inclusive com eventual condenação em perdas e danos, caso procedente a pretensão anulatória.

Não se pode ignorar, ainda, que os atos impugnados remontam a 2015, tendo sido questionados apenas muitos anos depois, circunstância que enfraquece a alegação de perigo iminente e urgência contemporânea. A demora prolongada da própria parte recorrente compromete de modo sensível a pretensão de tutela de urgência máxima para suspender, de imediato, escritura e registro cuja existência é antiga, consolidada no tempo e impugnada apenas tardiamente.

A prudência recomenda que se aguarde a formação do contraditório e a adequada instrução do feito para que se possa formar juízo mais seguro acerca das alegações de nulidade. A decisão agravada atendeu ao núcleo essencial da tutela de urgência, qual seja, a preservação do bem litigioso e a publicidade da existência da demanda. As medidas deferidas são suficientes para evitar o perecimento do direito e garantir a efetividade da eventual tutela definitiva, sem comprometer prematuramente a estabilidade dos atos notariais impugnados.

A decisão agravada revela-se equilibrada e tecnicamente adequada ao momento processual, tendo o magistrado de origem exercido com prudência o juízo de ponderação inerente à análise da tutela de urgência. A manutenção das medidas já deferidas - averbação da ação e indisponibilidade do bem - mostra-se suficiente para resguardar os interesses do agravante sem comprometer indevidamente a estabilidade dos atos notariais, cuja desconstituição demanda cognição mais aprofundada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026